Tribunal: TJPA
Processo: 0011751-14.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011751-14.2014.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: VALDEMIR RODRIGUES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTOCICLISTA FOI SURPREENDIDO POR GUARDAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM APREENSÃO DA MOTOCICLETA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIGENTE À ÉPOCA. APELO MUNICIPAL. PONTO DE MOTOTAXISTA CLANDESTINO PRÓXIMO AO LOCAL. PODER DE POLÍCIA RESPALDADO POR LEI Nº 2.411/2009 POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS EM MOTOTÁXI. ABUSO DE PODER. LESÃO CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LAUDO PERICIAL POSSUI VALOR TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CONSTATAÇÃO. REALIZADO POR AGENTE PÚBLICO. VALOR PROBANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, §6º, CF/88. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DE ACORDO COM O ART. 20, §4º, CPC/1973. VALOR PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA.
QUANTUM DE DANOS MORAIS FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08/2024 a 21/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo cumulado com indenização por danos morais e materiais, devendo o ente municipal pagar o valor de R$ 6.304,00 (seis mil, trezentos e quatro reais) em favor de Valdemir Rodrigues Teixeira.

A sentença atacada considerou que a situação fática restou devidamente comprovada diante dos documentos que compuseram os autos, entendendo que os danos em apreço foram provocados em virtude de atitudes dos agentes do Município de Ananindeua, sendo suficiente para constatação do dano moral requerido.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs apelação aduzindo a ausência de provas que justifiquem o dano moral, que o laudo pericial descreveu lesões, mas não necessariamente foram motivados pelos agentes municipais, que o ato dos policiais está respaldado pela Lei Municipal nº 2.411/2009 e, por fim, que os honorários sucumbenciais sejam aplicados por apreciação equitativa de acordo com o art. 20, §4º, CPC/1973.

Em sede de contrarrazões, o apelado
pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Ananindeua diante da conduta de seus agentes contra o apelado, onde será analisada pelo Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos.

No art. 37, §6º, CF/88 é consagrada a
responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, há a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, a qual aduz que a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, sendo suficiente demonstrar o dano decorrente da atuação do ente estatal.

Para a caracterização da
responsabilidade civil do ente federativo
, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente
. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele". (GRIFO).

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

No caso em questão, o apelado foi surpreendido com a apreensão de sua motocicleta da marca Honda, modelo CG15 FAN ESDI, ano modelo 2011/2012, cor cinza, placa OBV-8531, por ter sido confundido com mototaxistas e supostamente estar fazendo transporte irregular de passageiro. Assim, os agentes apreenderam a motocicleta e a arrastaram, onde tomaram seu capacete e suas chaves. É importante atentar que o apelado não é mototaxista e não estava realizado transporte de passageiros.

De acordo com a Lei Municipal de Ananindeua nº 2.411/2009 que dispõe sobre o regulamento de transportes de passageiros e pequenas cargas por meio de ônibus, condução escolar, táxi, mototáxi e motofrete, aduz que:

CAPÍTULO VI DO VEÍCULO REALIZANDO TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO

Art. 83 – Os veículos que forem apreendidos pela fiscalização de transportes do DEMUTRAN operando transporte de passageiros ou pequenas cargas remunerado, que NÃO estejam cadastrados no Sistema de Transportes do DEMUTRAN, só serão liberados após 48 (quarenta e oito) horas da apreensão, mediante pagamento do valor definido no Anexo I desta Lei, adicionado dos valores correspondentes às despesas de remoção e estada, além de outros encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e demais diplomas legais pertinentes, quando for o caso.

Parágrafo único - A liberação do veículo far-se-á à pessoa que figurar no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV como sendo proprietário ou a pessoa por ele designada por meio de procuração pública, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação da multa de trânsito de acordo com a infração praticada, podendo inclusive adotar a remoção de um veículo e posteriormente adotar uma penalidade, onde o poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

No caso em questão, o
Município de Ananindeua ultrapassou o seu poder de polícia

ao apreender o veículo indevidamente,
pois apesar d
os agentes de trânsito alegarem que realizaram a apreensão da motocicleta por ter nas proximidades ponto de mototáxi clandestino e se respaldarem através da Lei nº 2.411/2009, em seu art. 83,
o apelado sequer é mototaxista e muito menos poderia ter havido a apreensão ilegal da motocicleta da forma como ocorrera, com excesso e abuso de poder.

De acordo com o
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº

46.806/2014 (ID 4127217) datado de 18/07/2014 – um dia após o incidente,
os danos sofridos pelo apelado foram comprovados pois descreveu que o
ofendido possuía equimose arroxeada na região braquial direita e escoriações irregulares na região dorsal da mão direta, motivada por ação contundente e causando ofensa a sua integridade corporal.

Sobre o
valor probante do laudo pericial,

foi realizado por médica legista do Centro de Perícias Científicas do Reato Chaves, comprovando os danos sofridos pelo ofendido
, sendo desenvolvida as provas em sua plenitude e zelando para que esteja alicerçado em elementos objetivos,
dotados de robustez científica e apartados de linhas investigativas.

O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre a conduta comissiva dos agentes do Município de Ananindeua e o dano sofrido pelo ofendido.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, houve ofensa aos direitos do apelado,
comprovando o nexo de causalidade entre a conduta comissiva dos agentes municipais e os danos sofridos pela vítima, visto o apelado ter sido agredido e conduzido em viatura
. Desse modo, escorreita a decisão do valor indenizatório em danos morais de R$ 6.304,00 (seis mil e trezentos e quatro reais), não se mostrando excessiva, devendo ser mantido o
quantum
aplicado.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR ORDEM JUDICIAL. EXCESSO NO CUMPRIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por Fernando Mariano Ferreira contra o Município de Matupá/MT,
com objetivo de ser indenizado em razão de ato ilícito supostamente praticado pelos agentes municipais
no cumprimento do mandado de expropriação.

2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrado o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista que a ação policial "foi abusiva, foi desumana e desajustada, configurando um ilícito por excesso"
(fl. 279, e-STJ).

3. Logo, para rever o entendimento consignado no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Por fim, o STJ tem entendimento de que "a incidência da referida Súmula 7 impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp 866.679/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016).

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.569.603/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 2/9/2016). (GRIFO).

Por fim,
em relação aos honorários sucumbenciais com apreciação por equidade, de acordo com o art. 20, §4º, do CPC/1973, eram aplicados consoante apreciação equitativa do juiz
. Tal modalidade aduz não vinculação do magistrado a percentuais pré-estabelecidos, tampouco a uma base de cálculo específica,
sendo a essência desse instituto a definição da sucumbência de acordo com valor justo
, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, defensor público ou procurador.

Nesse ínterim,
escorreita decisão do magistrado
a quo
em aplicar os honorários sucumbenciais em 02 (salário mínimos)

vigentes à época, sendo valor proporcional, de causa de pequeno valor e sem ficar adstrito a percentuais pré-estabelecidos. Desta forma, mantenho-a.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE.

1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

2. Nas demandas de cunho declaratório, até por inexistir condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou em montante fixo.

3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da Primeira Seção.

4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte para obter a declaração judicial de seu direito à compensação tributária segundo os critérios definidos na sentença, não havendo condenação em valor certo, já que o procedimento deverá ser efetivado perante a autoridade administrativa e sob os seus cuidados.
Assim, devem ser fixados os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz, não se impondo a adoção do valor da causa ou da condenação, seja porque a Fazenda Pública foi vencida, seja porque a demanda ostenta feição nitidamente declaratória.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.155.125/MG, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 10/3/2010, DJe de 6/4/2010
). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024